Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007459-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA TODESCHINI - CPF: 963.700.251-00 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
–
ARGUIÇÃO DE FALHAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO – NENHUMA
ILEGALIDADE VERIFICADA – NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE REALIZADA – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZAD
O
– OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.5
14/97
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (ARTIGO 85, §11
, DO CPC)
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Verificada a regular intimação da contratante para purgar a mora e
para
que seja
comunica
da

a respeito dos
leilões realizados, assim como não configurada na hipótese a existência de preço vil,
não há nenhum vício que cause a anulação do procedimento administrativo de leilão extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Anulatória de Leilão Extrajudicial
julgada
im
procedente, com condenação d
a

autora
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa.

A apelante alega
a existência de falhas no procedimento administrativo de leilão extrajudicial
, pois não foi notificada previamente sobre tal ato
nem houve a finalização das negociações
, resultando em vício insanável, razão por que requer a sua anulação.

Diz o Decreto-Lei n. 70/66 não foi observado
, reiterando que
não foi intimada das hastas públicas
.

Sustenta que
o imóvel foi vendido por preço vil, menor do que o da avaliação do bem
, pois
o seu valor havia sido apurado em R$320.000,00 e foi alienado por
R$279.000,00.

Diz que o apelado devia ter feito nova avaliação
para poder atestar o real preço da área.

Pede justiça gratuita.

Em c
ontrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso
(I
D
.
196512309
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante/autora requer
a justiça gratuita e junta
os documentos
comprobatórios da hipossuficiência
no ID 205023670/672
. Assim, sendo o benefício incidirá a partir de agora nos autos
,
razão por que
d
efiro
a justiça gratuita à autora/apelante.

A apelante ajuizou a Ação pretendendo a nulidade do procedimento expropriatório
de imóvel ofertado em alienação fiduciária no contrato de financiamento firmado entre as partes
.

Ela alega a existência de várias falha
s
no procedimento administrativo em questão,
notadamente a
ausência de sua notificação para dele participar, bem como a ocorrência de venda do imóvel pelo leilão por preço vil.

No tocante à sua intimação, verifica-se que
em 15-10-2021
ela foi notificad
a

pessoalmente
da purgação
da mor
a

por meio do Ta
b
e
l
ionato Substituto do 1o Serviço Notarial

e Reg
i
stros de Imóveis
e não tendo havido o pagamento da dívida, deu-se a consolidação da propriedade
em nome do
fiduciário (artigo 26 da Lei n. 9.514/97)
(ID.
88612489 – pág. 7
, e ID. 88612450 – pág. 2)
. Em 25-01-2022, assim constou n
os assentamentos da matrícula do imóvel.

Ela tomou ciência
dos leilões
até mesmo
mediante o envio
de telegrama
enviado no endereço do imóvel
(
ID.
88612851 – pág. 8)
, como previsto no artigo 27, §10
, da Lei n.9.514/97
, o mesmo que foi utilizado pelo Cartório
.

Também utiliz
ou
de mensagens eletrônicas por
email
(ID.
88612849 – pág. 13)
, o que igualmente é admitido pelo dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

A matéria, inclusive, já foi objeto d
o
Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006411-93-93.2022.8.11.0000
, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA INVIÁVEL NA OCASIÃO – LEILÕES JÁ REALIZADOS – RESULTADO NEGATIVO – INFORMAÇÃO DO CREDOR DE AQUISIÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO PELO JUÍZOA QUO–REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo e há informação ulterior de que ocorreu a venda direta. Essas questões devem ser dirimidas no juízo de origem para que não haja supressão de instância e nem prejuízo para terceiros.

Assim, superada a questão da notificação, cumpre averigu
a
r a arguição de
preço vil.

No Contrato foi registrado o valor do imóvel no total de R$375.000,00
em 21-08-2020
(ID.
78710309 – pág. 7).

Na avaliação realizada em 29-12-2021, o laudo resultou em R$375.000,00
(ID.
78710309 – pág. 7 do processo de origem)
, com liquidez de R$265.000,00.

Na sequ
ê
ncia,
o imóvel foi levado a
o primeiro
leilão em 8-3-2022 pelo valor mínimo, de R$413.996,89, e
ao segundo leilão em 10-3-2022 pelo preço de R$294.264,16
(
ID
. 1965
12179)
, os quais tiveram
resultado negativo
, sendo, por conseguinte, lavrado o termo de quitação da dívida, tudo conforme o previsto na Lei n.9.514/97.

Confira-se:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(.
..)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

(...)

§ 5o Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

No terceiro leilão, o imóvel foi arrematado
por R$279.000,00, o que, diante das circunstâncias dos autos não pode ser considerado como preço vil
, até porque
é mais de setenta mil a mais que o valor da metade
apurado no primeiro leilão.

O procedimento de expropriação foi regularmente seguido, principalmente no tocante à notificação e
ao preço de venda do
imóvel no leilão
, sendo insustentáveis as teses da apelante para
a sua anulação (do leilão)
.

Posto isso,
nego
provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação
em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024